Tribunal: TJSP
Processo: 1006695-61.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento de veículo – Antecipação de pagamentos – Alegação de que o réu abateu juros abaixo do devido – Não demonstração – Alegação genérica, que inclusive impossibilitou impugnação especifica por parte do réu - Tarifa 9 TAC) – Legalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.